Tribunal: STF
Processo: ARE 1349139
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PARCELAS VINCENDAS. TAXA SELIC. LEI COMPLEMENTAR N. 435/01. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TJDFT. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2016.00.2.031555- 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 943/18 (…)”. (eDOC 2, p. 48)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, § 6º; e 5º XXXVI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem julgou válida a interpretação literal da Lei Complementar 943/2018, em afronta ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal, ao conceder benefício fiscal. Argumenta-se a não aplicação dos novos critérios de atualização do crédito tributário, previstos na referida lei, aos parcelamentos especiais que concedem benefícios fiscais. 



    Argumenta-se que tanto o RECUPERA quanto o REFIS não foram mero parcelamentos, mas programas que concederam benefício fiscal permitindo que os débitos parcelados sofressem redução de juros e multa em 50%. 



    Afirma-se que a Lei Distrital 5.365/2014 (RECUPERA/DF) e a Lei Distrital 5.463/2015 (REFIS/DF) estabeleceram expressamente a forma de correção de cada parcela, com regra específica acerca dos índices de correção monetária que devem ser aplicados. 



    Assevera-se que alterar o critério de correção modificará o próprio programa e o acordo firmado entre as partes, implicando violação ao princípio da separação dos poderes.



    Sustenta-se que a aplicação de índices de atualização do crédito tributário mais favoráveis ao contribuinte de forma retroativa, à período anterior à vigência dos novos índices, importa verdadeira concessão de benefício fiscal.



    Aduz-se ausência de prestação jurisdicional, ao argumento de omissão no acórdão impugnado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital 943/2018 e Lei Complementar 435/2001) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou os critérios de atualização do crédito tributário na hipótese. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A questão dos autos cinge-se ao exame do cálculo dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas vincendas de débitos tributários pagos com base no REFIS, na data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 943/18, cujos requerimentos foram deferidos e consolidados em 22/8/2014 (Parcelamento Especial 7540307677), em 18/12/2015 (Parcelamentos Especiais ns. 7579818680 e 7593193730) e em 31/5/2017 (Parcelamento Ordinário n. 4107163937), para pagamento em 60 (sessenta parcelas), para o parcelamento ordinário e 120 (cento e vinte) parcelas para os parcelamentos especiais. 



    (…)



    Isto porque, inicialmente, a Lei Complementar n. 435/2001, em sua redação original, previa: 



    (…)



     Ocorre que este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3 pelo Conselho Especial, procedeu à declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da LC n. 435/01 sem redução de texto (…).



    (…)



    Posteriormente à modulação de efeitos, foi editada a LC n. 943/18, a qual acrescentou um dispositivo normativo aplicável à questão relativa à atualização dos débitos tributários do DF. 



    (…)



    Neste ponto, o Distrito Federal alega que todas as parcelas vencidas após 01/06/2018 já estão sendo corrigidas pela taxa SELIC do mês anterior ao do pagamento, mais 1% no mês do pagamento, conforme determina a LC 435/2001. 



    Contudo a sistemática utilizada pelo Distrito Federal, qual seja, incidência do INPC + 1% em relação ao valor original até o mês de maio de 2018, e a partir de então, a aplicação da SELIC para os meses de junho de 2018 e seguintes, não é a determinada pela LC 435/2001. 



    Na verdade, esta norma legal determina a aplicação da taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento e não sobre a parcela anterior ao pagamento, sob pena de incidência de duplo encargo. 



    Logo, ao contrário do que sustenta o Distrito Federal, a aplicação da taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do deferimento consiste em incidência de duplo encargo, o primeiro, INPC e sobre esse a taxa SELIC. 



    Vale acrescer, ainda, que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, a partir de junho de 2018, não viola o princípio do “tempus regit actum”, na verdade, trata-se de obediência estrita à norma legal que prevê tal cálculo, ou seja, concretiza-se o princípio da legalidade a que se acha adstrita a administração tributária. 



    (…)



    Portanto, deve o Recorrido calcular a atualização das parcelas vincendas dos parcelamentos ns. 7579818680, 7593193730, 4107163937 e 7540307677 a partir de 01.06.2018, da seguinte forma: apenas a taxa SELIC deve incidir sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento, nos termos do art. 2º da LC n. 943/18”. (eDOC 2, p. 54-59)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, inclusive local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o julgado a seguir: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.210.720 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.9.2019)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos o ARE 1.313.232, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.4.2021. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 60), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente